Tribunal: CARF
Processo: 16682.901719/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901719/2013-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.198 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a empresa seja intimada, novamente, a apresentar
os livros contábeis que comprovem a correta escrituração e estorno da depreciação da planta
industrial. Após a fiscalização deverá novamente analisar os documentos e apresentar relatório
circunstanciado que permita a continuação do julgamento. Do resultado da diligência deverá ser
dado vistas a empresa e possibilidade de apresentação de argumentações. Ao final retorne os
autos ao CARF para prosseguir o julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.197, de 25 de agosto de
2021, prolatada no julgamento do processo 16682.901718/2013-56, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Segundo consta nos autos, a empresa transmitiu PER/Dcomp com pedido de
ressarcimento no valor de R$ 1.264.621,53, decorrente de Pagamento Indevido ou a maior
referente a parte do DARF no valor de R$ 9.129.906,41, da COFINS, Período de Apuração:
31/10/2010.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901719/2013-09
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901719/2013-09

A Autoridade Fiscal apresentou Termo de Intimação para que a contribuinte no
prazo de 20 (vinte) dias: a) - justificar as reduções dos valores devidos, declarados em DCTF (da
original para a retificadora ativa); b) - apresentar cópias dos Balancetes Contábeis com Planilhas;
c) - apresentar cópias dos Livros Diário e Razão e d) - Demais documentos e justificativas que
julgar-se pertinentes.
A Autoridade elaborou relatório fiscal onde conclui que "Assim, não há a
presunção de certeza e liquidez, conforme o artigo 170 do CTN, que possa embasar a
compensação realizada que não é homologada por inexistência de crédito".
Por meio do Despacho Decisório, a DEMAC/Rio de Janeiro - RJ não reconheceu
o Direito Creditório e não homologou a compensação declarada.
Irresignada, a contribuinte encaminhou manifestação de inconformidade, julgada
pela DRJ Recife improcedente.
Cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega, em síntese:
- equivoco da turma julgadora quanto a suposta diferença entre a DCTF e a
Dacon;
- do aproveitamento do crédito de cofins na proporção de 1/12, conforme
autorizado pela lei 11.774/2008; decorrente do desconto dos encargos de depreciação e
amortização da sua planta industrial à razão de 1/12;
- princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
A recorrente esclarece que a diferença apurada no cálculo da Cofins, setembro/2010,
refere-se a desconto de encargos de depreciação e amortização da planta industrial
adquirida em 17/08/2010 (sic. na nota fiscal consta a data 27/08/2010), para produção
de gases industriais e medicinais, sendo que referidos créditos vinham sendo
descontados em 240 meses conforme previa legislação anterior. Apresenta Nota Fiscal
no 287 para comprovar a aquisição da planta industrial.
Com advento da Lei no 11.774/2008 foi autorizado o desconto dos encargos de
depreciação e amortização dos bens em 12 meses. Nesse esteio procedeu o recálculo dos
descontos ao qual faz jus e retificou a DCTF 09/2010. Transmitiu Dacon retificador em
setembro de 2011.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que não
restou comprovada a certeza e liquidez do crédito, diante da ausência de documentos
que justificasse a retificação da DCTF
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901719/2013-09

A conclusão sobre a não certeza e liquidez do crédito tributário, efetuada pela
fiscalização, veio a partir da conferência dos documentos apresentados pela recorrente,
após ter sido intimada, em que informou que o crédito originou-se da recuperação da
Cofins na aquisição da planta industrial, o que levou a empresa a refazer sua
contabilidade para considerar a depreciação acelerada em 12 meses, conforme Lei no
11.774/2008.
A recorrente responde ao Termo de Intimação informando a apresentação de Nota
Fiscal, planilha com composição dos valores dos créditos de PIS e da Cofins,
Demonstrativo dos valores apurados nas DCTF de setembro a dezembro de 2010,
valores de pagamento e demonstrativo dos valores retificados, cópias de balancetes e
memórias de cálculo da Cofins, com as respectivas contas dos balancetes Razão
Contábil das contas no RBF151.051326.093 - COFINS S/ Compra de Ativo a
Compensar, RBF151.051326.094 – PIS S/ Compra de Ativo a Compensar, com o
registro total do crédito e a sua utilização mensal, e os valores registrados nas páginas
mensais do Livro Diário.
Na informação fiscal consta que não houve o envio de balancetes, mas de um
documento intitulado Demonstração de Resultado Detalhado, e as contas por serem
patrimoniais não estão refletidas no demonstrativo. Também não houve a apresentação
do Razão e nem do livro Diário, somente vieram alguns lançamentos, sem origem
garantida.
Ou seja, a conclusão da fiscalização sobre a falta de liquidez e certeza do crédito
tributário, veio da não possibilidade de averiguação nos livros contábeis e fiscais sobre
o fiel lançamento dos fatos contábeis e fiscais. Ademais havia incongruências entre o
que foi apurado e o que restou afirmado pela recorrente.

A análise dos documentos contábeis e fiscais é imprescindível para que possa ser
averiguada a certeza e liquidez dos créditos.
A empresa apresenta, junto as peças recursais, as declarações originais e retificadoras,
DACON e DCTF. Apresenta a cópia da Nota Fiscal de aquisição da planta industrial. E
alega ter apresentado os documentos contábeis que foram solicitados pela fiscalização.
A fiscalização por sua vez não localizou os documentos, mas apenas planilha intitulada
Demonstrativo do Resultado Detalhado, que não tem força probante.
A empresa junta aos autos um comprovante de entrega de arquivos digitais, onde consta
na relação o livro diário.
Em busca da verdade material, como solicitado pela própria recorrente, é necessária a
conversão do julgamento em diligência para que a empresa seja intimada, novamente, a
apresentar os livros contábeis que comprovem a correta escrituração e estorno da
depreciação da planta industrial.
Após a fiscalização deverá novamente analisar os documentos e apresentar relatório
circunstanciado que permita a continuação do julgamento.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901719/2013-09

Do resultado da diligência deverá ser dado vistas a empresa e possibilidade de
apresentação de argumentações.
Ao final retorne os autos ao CARF para prosseguir o julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a empresa seja intimada, novamente, a apresentar
os livros contábeis que comprovem a correta escrituração e estorno da depreciação da planta
industrial. Após a fiscalização deverá novamente analisar os documentos e apresentar relatório
circunstanciado que permita a continuação do julgamento. Do resultado da diligência deverá ser
dado vistas a empresa e possibilidade de apresentação de argumentações. Ao final retorne os
autos ao CARF para prosseguir o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital